Tribunal: TJES
Processo: 0001514-15.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001514-15.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELOSMAR JACYNTHO COELHO

APELADO: CREDCON MAIS EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. OMISSÃO. SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Delosmar Jacyntho Coelho contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, no qual figuram como embargados Banco Santander S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco PAN S.A. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, resultantes de contrato declarado nulo, cuja sentença fixou reparação em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise do pedido de majoração da indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado deveria ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de omissão ocorre quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar sobre ponto relevante do pedido ou questão que deveria apreciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O pedido de majoração da indenização por danos morais foi efetivamente apresentado no recurso de apelação e não apreciado no acórdão, configurando omissão a ser sanada.

O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) observa os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, revelando-se proporcional e razoável diante dos danos suportados, da conduta dos réus e da função pedagógica da condenação.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece como adequado o valor de R$ 5.000,00 em hipóteses de descontos indevidos decorrentes de fraudes contratuais, não havendo motivo para alteração do quantum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
DELOSMAR JACYNTHO COELHO,
em face do acórdão de id 9360771, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, sendo Embargados
BANCO SANTANDER S.A., BANCO BRADESCO S.A. e BANCO PAN S.A.
.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não apreciado o pedido de majoração da condenação fixada na sentença a título de danos morais.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o recurso merece provimento, pois não examinado o pleito recursal de majoração dos danos morais.

Rememoro que a sentença reconheceu a nulidade de negócio jurídico do qual resultou descontos no benefício previdenciário do Embargante, fixando, em seu favor, indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Afirmou-se no apelo, como justificativa para a majoração do quantum indenizatório, que “
o valor arbitrado se revela ínfimo, pois são vários requeridos, sendo instituições financeiras e que gozam de boas condições financeiras, de modo que eventual condenação em valor ínfimo descaracterizaria a natureza pedagógica da indenização.
”

Consoante cediço, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, de forma a coibir a reincidência da conduta ilícita daquele que causou o dano, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. De rigor, pois, que o decreto condenatório observe a proporcionalidade entre a natureza do dano e a indenização fixada, de forma a não ultrapassar o limite razoável, de forma a compensar, dentro do possível, a parte requerente pelos transtornos sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa.

No caso, a valor da indenização fixada na sentença - R$5.000,00 (cinco mil reais) - não destoa do parâmetro que tem sido adotado neste órgão colegiado para casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente. 3) Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (AC 0002579-45.2021.8.08.0014, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 16.03.2023).

Destarte, deve ser rejeitada a pretensão recursal atinente à majoração da indenização por dano moral, confirmando-se o
quantum
estabelecido na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
DOU PROVIMENTO
para sanar a omissão acerca do pedido de majoração dos danos morais, confirmando-se o
quantum
indenizatório estabelecido na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)